Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-45.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-45.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, CAUE HENRIQUE DE LIMA ALEXANDRINO, ITALO ANSELMO LOBO DE QUEIROZ, GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS, TAIS SILVA DE FREITAS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOSE TEIXEIRA BORGES

Advogado(s)
:
RONEY MARK DE ABREU ALVES CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APLICÁVEL APENAS AO RECORRENTE SUCUMBENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO AO PONTO SUSCITADO PELO BANCO PAN S.A. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NAS DÍVIDAS CIVIS. TEMA 1.368 DO STJ. RECURSO DO BANCO PAN S.A. REJEITADO. RECURSO DO BANCO C6 S.A. ACOLHIDO PARA SANAR OMISSÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco PAN S.A. e Banco C6 S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento às apelações interpostas pelas instituições financeiras, mantendo sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude na contratação de empréstimo consignado.

2.

A decisão colegiada reconheceu a falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, com base na responsabilidade objetiva das instituições financeiras, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se ainda a majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

3.

Nos embargos declaratórios, o Banco PAN S.A. sustenta suposta necessidade de esclarecimento acerca da majoração dos honorários advocatícios recursais, afirmando que tal acréscimo deveria atingir apenas o Banco C6 S.A.

4.

Por sua vez, o Banco C6 S.A., em recurso horizontal, alega omissão no acórdão quanto ao índice de atualização monetária do valor da condenação, defendendo a aplicação da taxa SELIC, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil e entendimento consolidado no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

5.

As questões em discussão são:

(i) saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à aplicação da majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal, especialmente em relação aos litisconsortes passivos;

(ii) saber se houve omissão quanto à definição do índice de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao valor da condenação, especialmente diante da tese firmada no Tema 1.368 do STJ, que estabelece a taxa SELIC como índice único de atualização das dívidas civis.

III. Razões de decidir

6.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo natureza integrativa e aclaratória, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

7.

No que se refere aos embargos opostos pelo Banco PAN S.A., verifica-se que o acórdão não incorreu em omissão ou contradição quanto à majoração de honorários recursais, uma vez que a aplicação do art. 85, §11, do CPC dirige-se exclusivamente à parte sucumbente no recurso, razão pela qual a majoração não alcança litisconsortes que não tenham recorrido da decisão ou que tenham se conformado com a sentença.

8.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários em grau recursal incide apenas sobre o recorrente sucumbente, não podendo atingir litisconsorte que não tenha interposto recurso, em observância ao princípio da causalidade e à própria sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil.

9.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado já contém fundamentação suficiente e adequada, inexistindo vício apto a justificar a integração pretendida pelo Banco PAN S.A., configurando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.

10.

Diversamente, quanto ao recurso horizontal do Banco C6 S.A., constata-se a existência de omissão no acórdão quanto à definição do índice de atualização monetária do valor da condenação, circunstância que autoriza o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para integração do julgado.

11.

Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.368, a interpretação do art. 406 do Código Civil conduz à conclusão de que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora nas dívidas civis, por corresponder à taxa utilizada para a atualização de débitos fiscais perante a Fazenda Nacional.

12.

Assim, a fim de sanar a omissão verificada, impõe-se a integração do acórdão para estabelecer que a taxa SELIC incidirá como índice único de correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos à parte autora, em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

13.

Embargos de declaração do Banco PAN S.A. rejeitados. Embargos de declaração do Banco C6 S.A. acolhidos para suprir omissão, a fim de determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora sobre o valor da condenação, nos termos do Tema 1.368 do STJ.

Tese de julgamento:

“1. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, incide exclusivamente sobre a parte sucumbente no recurso, não alcançando litisconsorte que não tenha recorrido da decisão.”

“2. Nas dívidas civis, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos da interpretação do art. 406 do Código Civil firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°
8000264-45.2021.8.05.0254
,

da Comarca de Tanque Novo, em que figura como, Embargantes,

BANCO PAN S.A e BANCO C6 S.A
., e, como Embargado, JOSE TEIXEIRA BORGES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO PAN S.A E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO C6 BANCO S.A.
, nos termos do voto condutor.